Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a preliminar de falta de interesse recursal, suscitada pelo agravado em contrarrazões (id 17824626). Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator